Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. PENHORA. ATO SUBSEQUENTE. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela agravante. A agravante sustenta a nulidade da citação e a nulidade da penhora via SISBAJUD. Ademais, aduz que a penhora efetuada compromete a subsistência da agravante e sua família.
3. O pedido suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 53971443). Não foram apresentadas contrarrazões. Pedido de reconsideração da decisão monocrática indeferido (ID 55143471).
4. Citação válida e eficaz. A agravante não foi localizada no endereço descrito no mandado e não atendeu à chamada telefônica da oficiala de justiça, contudo, respondeu a mensagem encaminhada pelo aplicativo whatsapp, sem negar que se tratava da pessoa destinatária da citação. O teor das mensagens evidencia que a agravante foi regularmente cientificada da ação (ID 169198577 – origem).
5. Afastada a nulidade da citação, não há que se falar em nulidade da penhora, porquanto transcorrido o prazo legal para o pagamento da dívida.
6. A agravante não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, e tampouco que a sua subsistência depende do auxílio de familiares. Os extratos bancários da agravante, relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2023, apontam diversos aportes financeiros, nos valores de R$4.595,79, R$4.340,77 e R$5.086,36, evidenciando que a agravante aufere rendimentos e que o valor constrito de R$702,79 não é imprescindível à sua subsistência e de sua família.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.